Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUERES POR IMPEDIMENTO DE USO DO IMÓVEL. NÃO DEMOSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a produção de prova de avaliação do imóvel discutido nos autos não for necessária para o julgamento da lide, não há que se falar em nulidade da r. sentença, por dano à recorrente, quando se observa que os documentos acostados aos autos são suficientes para o regular desfecho/julgamento do processo. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prova pericial de avaliação de imóvel rejeitada.
2. Constatado por meio de processo judicial que o imóvel se encontra em área de preservação permanente e, ainda, irregular junto à TERRACAP, incabível a extinção do condomínio e alienação do imóvel até que uma das referidas pendências seja sanada.
3. Inviável o recebimento de aluguéis por falta de uso do imóvel discutido nos autos, quando se observa que não houve oposição dos demais herdeiros para que as recorrentes usufruíssem do imóvel.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.